Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PENA DE DETENÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e reduziu as penas impostas pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de erro material no acórdão quanto à pena de detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, desde que a parte demonstre um desses vícios.
4. Identificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão, consistente na menção da pena de detenção divergente daquela mencionada no teor do voto condutor, impõe-se a correção.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 147, caput.